Tribunal: TJSP
Processo: 1035081-29.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: da r. sentença, por danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, segundo os parâmetros que devem ser considerados no arbitramento em questão.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1035081-29.2019.8.26.0001; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
DANO MORAL - Inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes – Não há como se admitir excessiva indenização fixada na módica quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data de publicação da r. sentença, por danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, segundo os parâmetros que devem ser considerados no

Ementa:

DANO MORAL - Inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes – Não há como se admitir excessiva indenização fixada na módica quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data de publicação da r. sentença, por danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, segundo os parâmetros que devem ser considerados no arbitramento em questão.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 1035081-29.2019.8.26.0001
Registro: 2020.0000809097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035081-29.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCARD S/A, são apelados MARGARETE MARIA MARQUES SALES
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRADE CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação Cível no 1035081-29.2019.8.26.0001
VOTO no 36679
Apelação Cível no 1035081-29.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Apelante: Banco Bradescard S/A
Apelados: Margarete Maria Marques Sales (Justiça Gratuita) e outro

DANO MORAL - Inscrição indevida do nome da parte
autora nos cadastros de inadimplentes Não há como se
admitir excessiva indenização fixada na módica quantia de
R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir
da data de publicação da r. sentença, por danos morais
decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes, segundo os parâmetros que devem ser
considerados no arbitramento em questão.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 289/293, o qual se
adota, acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação para: a) declarar a inexigibilidade do débito
referente ao contrato/cartão n.o 5140 8708 02429 0000, inserida em setembro de
2019, no valor de R$ 13.342,17, vencido em 13/03/2017, confirmando-se a tutela de
urgência concedida a fls. 82/84; b) condenar os réus a pagar R$ 5.000,00 à autora, a
título de danos morais, com correção monetária desde a presente data e juros de
mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em razão da mínima
sucumbência, condeno a parte ré a reembolsar à parte autora as despesas processuais,
corrigidas do desembolso, e em honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00,
corrigidos esses desde a propositura da demanda, e sujeitas ambas as verbas à
incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85,
§ 2o, do NCPC. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao SCPC e Serasa, para
exclusão das restrições em definitivo, observando a Serventia: a) quanto ao SCPC, o
disposto no PROVIMENTO CG No 43/2012, com informação pelo e-mail
scpc@boavistaservicos.com.br; b) quanto a SERASA, o disposto no Comunicado
CG No 952/2016, com informação via sistema Serasajud”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Apelação Cível no 1035081-29.2019.8.26.0001
Apelação da parte ré Banco Bradescard S/A (fls.
296/302), requerendo a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte autora apelada (fls. 308/314), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal do banco réu apelante é “para
que seja reformada a sentença, nos termos aqui impugnados, para reduzir o valor da
indenização por danos morais e que baixa do apontamento ocorra por meio de ofício”
(fls. 302).
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos
morais.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que reconheceu a falha de prestação de serviço por parte do banco réu e o condenou
ao pagamento de indenização por danos morais.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original);
(b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal
ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em
suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a
finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença,
respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como
para a revisão e reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4

Apelação Cível no 1035081-29.2019.8.26.0001
efeito devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum
quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de
inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o
pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque
sublinhado não consta do original).
3. Mantém-se a r. sentença recorrida.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que reconheceu a falha de prestação de serviço
por parte do banco réu e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
3.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
3.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
3.4. Na espécie, descabida a redução do valor da
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5

Apelação Cível no 1035081-29.2019.8.26.0001
Isto porque não há como se admitir excessiva
indenização fixada na módica quantia de R$5.000,00, com incidência de correção
monetária a partir da data de publicação da r. sentença, por danos morais decorrentes
de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, segundo os parâmetros que
devem ser considerados no arbitramento em questão.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
25.06.2020, o valor do salário mínimo era de R$1.045,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 05 salários mínimos.
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal da parte apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em
20% o valor da verba honorária sucumbencial, fixada em quantia certa, de
responsabilidade da parte apelante, pelo r. ato judicial recorrido, em favor do patrono
da parte apelada, percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.
5. Em resumo, os recursos devem ser desprovidos, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal das partes
apelantes, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator